Tribunal: CARF
Processo: 10670.720310/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720310/2017-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.793 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
INOVARE MINAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITO SEM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA
É ônus do contribuinte comprovar que eventuais créditos tributários não pagos
estão com a sua exigibilidade suspensa, mediante uma ou mais hipóteses do
art. 151 do CTN. No caso de parcelamento, a juntada de recibos de
consolidação do débito tributário parcelado não constitui prova do
adimplemento, mas a demonstração dos débitos que farão parte do
parcelamento. A prova da quitação das parcelas dá-se por meio de DARF.
Validade do Termo de Indeferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 2a Turma da
DRJ/CGE que julgou improcedente manifestação de inconformidade oferecida pela contribuinte
(fls. 32/34).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720310/2017-61
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.793 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720310/2017-61

O caso versa sobre indeferimento de opção pelo Simples Nacional motivada por
débito tributário sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública, nos termos do art. 17, V,
da LC no 123, de 2006, conforme Termo de Indeferimento de fls. 15.
Em sua manifestação de inconformidade de fls. 2 e documentos de fls. 03/11, a
recorrente alega que os débitos foram parcelados. Dessa forma, não havia pendências que
justificassem o indeferimento da opção.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, a DRJ manteve o Termo de
Indeferimento sob a fundamentação de que, em consulta à situação fiscal da empresa na RFB,
encontrou vários débitos tributários referente a 2013. Tal consulta se deu em 20/07/2017,
portanto, posteriormente à manifestação de inconformidade, que foi protocolizada em
24/02/2017, razão pela qual a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
As informações obtidas nos sistemas internos da Receita Federal quanto aos débitos
motivadores do indeferimento da opção pelo regimes simplificado, objeto do processo
no 10670.721824/2015-72, demonstram que os saldos permaneciam na situação
“Devedor” em 12/09/2017, data da consulta (fls. 52 a 61).
Assim, considerando que os elementos contidos nos autos apontam para a não
regularização da totalidade dos débitos até a data limite de permitida pela legislação
(31/01/2017), não assiste razão à empresa manifestante e, portanto, correto o
indeferimento do seu pedido de inclusão nessa sistemática de apuração.
A empresa interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, que os débitos estão
quitados por parcelamentos consolidados, inclusive os referentes ao período de 2013 e juntou
diversos recibos de consolidação de parcelamentos (fls. 69/90).
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Conforme se observa, a recorrente foi intimada da decisão
da DRJ em 11/10/2017, conforme cópia do AR anexo às fls. 91.
O recurso voluntário foi protocolizado em 07/11/2017 (fls. 69), portanto, dentro
do prazo de 30 dias, conforme previsto pelo art. 33, do Decreto no 70.235, de 1972.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente é representada por sócio-gerente.
No mais, a matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência
da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.793 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720310/2017-61

do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
A controvérsia se resume à existência de débito tributário sem exigibilidade
suspensa, o que, nos termos do art. 17, V da LC no 123, de 2006, impede o deferimento de
empresa ao regime do Simples Nacional. Veja-se:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Nota-se que o legislador concedeu às pequenas empresas um sistema favorecido
de recolhimento de tributos federais, estaduais e nacionais, em que a carga tributária é mais baixa
quando comparada com as empresas do regime comum. O motivo desse programa especial foi
exatamente permitir com que as empresas se mantenham sempre regulares perante a Fazenda.
Daí porque, a regra disciplina que as empresas que estiverem em débito com a
Fazenda não poderão recolher os tributos (impostos e contribuições) na forma do Simples,
exceto se os débitos estiverem com a exigibilidade suspensa.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que é o débito do
contribuinte), estão expressas no art. 151 do CTN, constituindo o parcelamento uma dessas
hipóteses. Confira-se:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
A recorrente em sua defesa afirma que havia parcelado o crédito tributário antes
do indeferimento de sua opção e, por esse motivo, o ato não deveria prevalecer.
Ocorre que o documento de fls. 56/61 demonstra que, em 20/07/2017, portanto
posteriormente à manifestação de inconformidade, que data de 24/02/2017, havia um saldo
devedor de tributos referente a vários períodos de 2013. Este foi o motivo pelo qual a DRJ julgou
improcedente a inconformidade e manteve o Termo de Indeferimento.
A recorrente, em seu recurso voluntário, contesta a existência dos débitos,
alegando que foram incluídos em parcelamentos requeridos em 2015. Para comprovar o alegado,
junta os documentos de fls. 69/90 que, em resumo, são diversos “recibos de consolidação de
parcelamento”, que constituem uma das etapas para o pagamento parcelado dos débitos.
Aliás, tais recibos alertam que o parcelamento somente será deferido se tiverem
sido pagas todas as prestações devidas até o mês anterior à consolidação. Veja-se um exemplo:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.793 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720310/2017-61

Assim, os recibos de consolidação de parcelamento não comprovam o pagamento,
mas tão somente que os débitos foram consolidados até certa data.
Para comprovar o pagamento do crédito tributário parcelado, cumpriria à
recorrente juntar os comprovantes de recolhimento, ou seja, as DARFs referentes aos períodos
controvertidos. Esses documentos não constam dos autos e os recibos de consolidação não são
prova bastante dos recolhimentos tributários, até pelo teor das informações transcritas acima.
Assim, em razão dos fatos demonstrados nos autos, não assiste razão à recorrente.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida integralmente.

(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital